Tribunal: TCU
Processo: 005.290/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto por Nelio Henriques Lima contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 539/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Deputado Federal Jorge Goetten, acerca do procedimento de indicação do Senhor João Luiz Fukunaga para o cargo de Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ). Considerando que, em 19/4/2023, por meio do Acórdão 730/2023-TCU-Plenário , da relatoria do E. Ministro Antônio Anastasia, o TC Processo 006.163/2023-8 foi apensado a estes autos, em razão da continência dos objetos, mas autuado por representação do Sr. Nélio Henriques Lima; Considerando que este Colegiado não conheceu da representação acima mencionada, em razão da ausência de legitimidade do Sr. Nélio Henriques Lima para tal, nos termos do art. 237 do Regimento Interno do TCU; Considerando que, no presente processo, o Sr. Nélio Henriques Lima opôs embargos de declaração ao despacho por mim exarado em 8/2/2024 (peça 23), contestando o indeferimento da medida cautelar requerida nos autos e de sua não admissão, nestes autos, na condição de amicus curiae (peça 35) ; Considerando que, em consulta realizada no site da Justiça Federal, em 20/3/2024, identificou-se que permanece em vigor a sentença prolatada nos autos da Ação Popular em curso na Justiça Federal, no âmbito da 1a Vara Federal Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal (Processo 1018187-53.2023.4.013400), em 1o/2/2024, declarando a nulidade do atestado de habilitação emitido pela Previc em favor de João Luiz Fukunaga e determinando seu afastamento da função de Presidente da Diretoria-Executiva da Previ; Considerando que o Sr. Nélio Henriques Lima não trouxe aos autos elementos capazes de alterar o entendimento acerca de sua não admissão como amicus curiae , expressamente fundamentado nas conclusões do despacho da Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (peça 18); Considerando que, de acordo com o art. 287 do Regimento Interno do TCU, os embargos de declaração se prestam a solucionar eventuais obscuridades, omissões e contradições em acórdãos desta Corte de Contas; Considerando, portanto, que o ora embargante, apesar de não admitido como interessado e amicus curie no presente processo, se insurge contra despacho, fazendo uso de recurso inadequado para reformar despacho decisório, em contrariedade às regras definidas no Regimento Interno; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Nélio Henriques Lima. 1. Processo TC- Processo 005.290/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 006.163/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Recorrente: Nelio Henriques Lima (XXX.416.627-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.; Caixa de Previdencia dos Funcionários do Banco do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relator da Deliberacao Recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.8. Representação legal: Mariana Cury Machado (207357/OAB-RJ), representando Caixa de Previdencia dos Funcs do Banco do Brasil; Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Tamiris Bessoni Miranda (59183/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Luiz Carlos Quintella Neto (43056/OAB-BA), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Christianne de Carvalho Stroppa (110674/OAB-SP), Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Charles Teixeira Barbosa (67743/OAB-DF), José Osvaldo Fontoura de Carvalho Sobrinho (71989/OAB-DF) e outros, representando Nelio Henriques Lima. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.